Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. VERBAS DECORRENTES DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE APOSENTADORIA. DEMANDA PROPOSTA ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE PARCIAL EM RELAÇÃO ÀS VERBAS RELATIVAS AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MATRIMÔNIO.
1. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, as quais devem ser partilhadas quando da separação do casal.
2. As verbas trabalhistas recebidas pelo cônjuge devem ser partilhadas quando o fato gerador ocorrer na constância do matrimônio.
3. Tendo em vista que, nada obstante a Ação Previdenciária proposta pelo cônjuge varão tenha sido proposta anteriormente à data do matrimônio, houve reconhecimento do direito à percepção de verbas de aposentadoria no período posterior ao casamento, apenas o montante relativo ao período de vigência do vínculo conjugal deve ser objeto de partilha, em igual proporção.
4. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.